Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702537-91.2021.8.07.0010 RECORRENTE: NASA SECURITIZADORA S/A. RECORRIDOS: BRTW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DUPLICATAS MERCANTIS. AUSÊNCIA DE ACEITE. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. MERCADORIAS DEVOLVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL DESFEITA. CONFISSÃO DA CEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Para que a que a duplicata seja exigível, nos termos do art. 15, da Lei no 5.474/68, deve constar do título o aceite do sacado. Em caso negativo, é imprescindível a prova documental da entrega e recebimento da mercadoria, seguindo as regras da cessão civil. 2. Havendo a transmissão do título por cessão de crédito, diversamente do que ocorre com o endosso cambial, torna-se possível a discussão da causa subjacente, nos termos do art. 294 do CC, podendo o devedor alegar exceções pessoais em face da empresa de factoring. 3. Viciosa a compra e venda comercial e obtida a declaração judicial da inexigibilidade das prestações dela decorrentes, desaparece a causa fundamental válida para balizar o saque das duplicatas. Nesse passo, cabia à NASA SECURITIZADORA a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 4. A ação declaratória, além de guardar conexão com a ação de cobrança, tem relação de prejudicialidade. Nesse caso, o sacado pode invocar as exceções pessoais que possuía junto ao sacador frente ao cessionário do crédito. 5. As duplicatas mercantis não possuíam causa subjacente válida a legitimar a cobrança, por decorrer de negócio cancelado. Por corolário, se o negócio não foi cumprido e as mercadoria foram devolvidas, não há que se falar em exigibilidade das duplicatas cobradas pela empresa de factoring. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 286 do Código Civil, sustentando que as recorridas não se desincumbiram do ônus de provar que os documentos por elas assinados são oriundos de falsificação de suas assinaturas, como também não houve prova de que o negócio foi desfeito e que as mercadorias foram restituídas. Aduz que a prova unilateral não é idônea juridicamente, razão pela qual o reconhecimento da responsabilidade solidária das recorridas quanto aos débitos objeto da presente ação de cobrança é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 286 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Ausente compra e venda válida para sustentar as duplicatas, cabia à NASA SECURITIZADORA a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A ação declaratória, além de guardar conexão com a ação de cobrança, tem relação de prejudicialidade. Reconhecida a inexigibilidade das Duplicatas, o cessionário ficou sem o direito que emergiria do título causal, pois seu crédito está intimamente ligado à sua existência junto à cedente, pois como dito, houve uma cessão de crédito e não endosso. As duplicatas mercantis não possuem causa subjacente a legitimar a cobrança, por decorrer de negócio cancelado pela sacadora (cedente). Por corolário, se o negócio não foi cumprido, e as mercadorias foram devolvidas à cedente, não há que se falar em exigibilidade das duplicatas cobradas pela empresa faturizadora” (ID 36824643 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030